Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0726264-12.2021.8.07.0000 Agravante(s) ALESSANDRA CHAVES PEREIRA Agravado(s) MARCELO PEREIRA DOS SANTOS CELESTINO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALESSANDRA CHAVES PEREIRA contra decisão proferida na ação de conhecimento (autos no 0703780-73.2021.8.07.0009) em que contende com MARCELO PEREIRA DOS SANTOS CELESTINO. A decisão agravada deferiu o pedido de arresto, por intermédio do sistema SISBAJUD, do valor de R$ 12.000,00, nos seguintes termos (ID 88174556): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Alega a parte autora que negociou com a 1a Requerida e uma pessoa de nome José a compra de um veículo por meio da plataforma da MARKET PLACE, pelo valor de R$15.000,00. No entanto, após a negociação e a transferência da quantia de R$12.000,00 para conta de LEONARDO EDSON VIEIRA descobriu que havia sido vítima de um golpe. Em sede de tutela de urgência, requereu o bloqueio da quantia nas contas dos Requeridos, alternativamente, requereu a busca e apreensão do veículo ou o bloqueio de transferência do veículo. No mérito, pugnou pela condenação dos Requeridos à restituição dos valores pagos. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência antecipada e requerida em caráter incidental, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, considerando o comprovante de transferência para a conta do 2o Requerido (ID n. 86366774). Já o perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente, considerando a possibilidade de que o 2o Requerido tenha se apropriado indevidamente da quantia, em razão da negociação narrada, o que exige a adoção de providências no sentido de arrestar tal valor a fim de garantir o direito do autor, em caso de procedência do pedido. Portanto, considerando a gravidade dos fatos narrados, há sério risco de que o resultado útil do processo seja comprometido, caso não sejam adotadas imediatas providências. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino o arresto, por intermédio do sistema SISBAJUD, do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referentes ao valor transferido, que porventura venha a ser encontrado em contas bancárias de titularidade do 2o Requerido. Com urgência. Após, em relação aos pedidos alternativos, intime-se o autor para que emende a inicial para formular pedidos de mérito correspondentes, no prazo de 15 dias. Datada e assinada eletronicamente”. Narra a peça recursal, a agravante afirma que Marcelo Pereira dos Santos Celestino (Agravado) ingressou com Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido Liminar de Busca e Apreensão cumulado com Perdas Danos, contra ela agravante, Alessandra Chaves Pereira, ambos vítima de fraude, e contra Leonardo Edson Vieira (2° requerido/golpista). Afirma que colocou seu veículo FIAT PUNTO ELX 1.4 a venda nas plataformas “OLX” e “MARKET PLACE”, ocasião em que uma pessoa denominada “José” passou a negociar pelo whatsapp com ela para que o negócio se concretizasse por meio de uma procuração para o Marcelo, que acreditava estar comprando o veículo e transferiu o valor para a conta de Leonardo, que seria o filho do estelionatário, suposto conhecido da agravante. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória para que o mandado de busca e apreensão seja cassado e excluída a restrição para venda do automóvel pertencente à agravante. É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o autor agravado, Marcelo, pretende ser ressarcido dos prejuízos causados pelo golpe de que foi vítima, denominado “Golpe do Intermediário da OLX”, quando acreditava estar comprando o carro pertencente à agravante. A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência e determinou o arresto, por intermédio do sistema SISBAJUD, do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referentes ao valor transferido, que porventura venha a ser encontrado em contas bancárias de titularidade do 2o Requerido, com urgência. Observa-se dos autos, pelo que se vê até o momento, que nenhuma medida foi deferida pelo juízo de primeiro grau em relação à primeira requerida, ora agravante, embora tenha havido constrição ao seu veículo e, inclusive, expedição de mandado de penhora e avaliação, intimação e remoção para depósito público (IDs 91722048, 91722047, 91722046, 91722045 e 95564311). Em relação aos pedidos alternativos, que são os únicos voltados contra a agravante, os itens “c” (expedição de mandado de busca e apreensão do veículo) e “d” (ordem de bloqueio de transferência do veículo) da petição inicial de ID 86366762, pág. 10, a decisão agravada não os deferiu, apenas informou que “Após, em relação aos pedidos alternativos, intime-se o autor para que emende a inicial para formular pedidos de mérito correspondentes, no prazo de 15 dias”. Ademais, pelo que se infere das narrativas tanto da agravante quanto do agravado, ambos foram vítimas do mesmo golpe e o único beneficiado foi o Leonardo, titular da conta para a qual o valor em dinheiro foi transferido. Assim, não há provas nos autos até o momento que demostrem a participação da agravante em conluio com o estelionatário. Por outro lado, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o veículo seja apreendido e removido para um depósito público sofrendo degradação pela ação do tempo, privando a agravante de seu uso, sem que haja verossimilhança das alegações de conluio. Assim, há elementos que apontam para a plausibilidade jurídica da tese da agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para cassar o mandado de busca e apreensão do veículo e excluir a restrição para venda do referido automóvel FIAT PUNTO ELX 1.4, bem como para que não seja efetuada nenhuma constrição aos bens da agravante ALESSANDRA CHAVES PEREIRA até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator